Tribunal: TJPA
Processo: 0818970-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818970-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ABIMACEZER FRANCISCO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CETAP - CENTRO DE EXTENSAO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO ORDINÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
VÍCIO NÃO VERIFICADO
.
REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO.
NÃO CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia quatro de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ABIMACEZER FRANCISCO DO NASCIMENTO contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 13037487, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente.

Em suas razões (id. 13497301, págs. 1/13), o recorrente sustentou fundamentos no sentido de que a decisão guerreada fosse reformada.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

O recorrido apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 14153143, págs. 1/11), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado por Abimacezer Francisco do Nascimento contra decisão unipessoal deste relator que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante,
mantendo os termos da decisão embargada, que negara provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A
nalisando o pedido do agravante e as suas razões recursais aduzidas no Agravo de Instrumento, esclareci na ocasião que não divisei configurado o requisito do
fumus boni iuris
, de pronto, na questão sob exame,
tendo em vista que o indeferimento do pedido de tutela recursal pelo juízo
a quo
encontrava respaldo no item 11.8 do edital do concurso e que, por se tratar
de concurso público, as disposições editalícias que os disciplinam constituem lei interna que obrigam tanto os candidatos que a ele se submetem, como o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, bem como diante da constitucionalidade
da cláusula de barreira, conforme precedente do STF, de forma que por tudo isso vislumbrei mais prudente manter a decisão agravada, cuja ementa restou assim lavrada:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS DE POLICIAL PENAL. NÃO CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO. PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Diante da negativa de provimento ao Agravo de Instrumento, o agravante interpôs o recurso de Embargos de Declaração, alegando vício no julgado impugnado, contudo não vislumbrei a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, e que, na verdade, o embargante pretendia era tão somente rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não se mostra cabível na via recursal adotada, tendo sido a ementa da mencionada decisão assim lavrada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.

Irresignado com a decisão
monocrática que rejeitou os aclaratórios, mantendo a decisão embargada hígida, o agravante interpôs o presente
Agravo Interno, o qual, todavia, não deverá prosperar
.

Com efeito, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, de modo que os Embargos de Declaração então opostos foram rejeitados por
não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, visto que reconhecido no Agravo de Instrumento a ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, vez que o indeferimento pelo juízo de origem dos pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, encontra respaldo no ordenamento jurídico, de maneira que não existe razão
para a modificação da decisão guerreada.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido,
considerando os fundamentos aduzidos e o entendimento
de que as regras previstas no edital vinculam não apenas a Administração Pública, mas também os candidatos do certame, bem como se mostrar constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, dado que, consoante anteriormente ressaltado, embasada a decisão recorrida em
precedente do STJ
que bem se revelou aplicável à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

In casu
, o inconformismo dos embargantes repousa no fato de ter havido suposto vício na decisão impugnada, relativamente ao ponto concernente à clausula de barreira, porquanto entendem que como está sendo aplicada, feriria o princípio da isonomia.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando a decisão monocrática vergastada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, dado que se observa que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia.

Assim sendo, tendo em vista que os embargantes postula, com os embargos, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Assim sendo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que os embargantes opuseram os embargos de declaração apenas e tão somente para rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, conforme já sustentado.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023